Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730866-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANESIO PRAXEDES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANESIO PRAXEDES DOS SANTOS JUNIOR contra a decisão de ID 164726663, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 0728533-50.2023.8.07.0001 , ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itauçu/GO tão logo preclusa a decisão, nos seguintes termos: Cuida-se de produção antecipada de provas ajuizada por ANESIO PRAXEDES DOS SANTOS JUNIOR em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Relata que a decisão oriunda da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Assim, requer a intimação do Banco do Brasil para apresente a documentação elencada na inicial. É a síntese. Decido. A competência é a medida da jurisdição, sendo delimitada por meio das leis de organização judiciária, que fixam os limites para processamento e julgamento das causas que lhes são previamente atribuídas. Há juízo natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Por esse motivo, as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. No caso, o requerido, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Assim, a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea "a", do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Portanto, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica requerida. Demais disso, a análise dos autos revela que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte requerente e do domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não manter qualquer relação com os fatos de que a demanda está embasada. Tem-se observado, outrossim, o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., com causas de pedir semelhantes, perante esta circunscrição, ainda que os exequentes residam nos mais diversos estados da federação. Nessa perspectiva, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. É necessário que as partes tenham alguma relação com o foro escolhido, o que não se observa no presente caso. Assim, deve ser aplicada a regra de que a competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. [...] Por fim, registre-se que a Súmula n. 33 do STJ foi editada há mais de trinta anos, isto é, em contexto muito diverso do atual, de modo que necessita de uma leitura atualizada para a nova realidade do Processo Judicial Eletrônico, em cotejo com os limites orçamentários impostos ao TJDFT, enquanto órgão jurisdicional. [...] Assim, não se pode permitir que este Eg. Tribunal seja transformado em tribunal com jurisdição em todo o território nacional, tão somente pela superação das barreiras físicas diante do processo judicial eletrônico. Por fim, cabe ressaltar que a celeridade na prestação jurisdicional ofertada pelo TJDFT, aliada ao baixo valor das custas judiciais se comparado a outros tribunais do país, não pode justificar a distribuição de demandas por critérios aleatórios, inclusive por conveniência pessoal, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal, Entidade Federativa sobre a qual - este Órgão, de fato, exerce jurisdição. [... Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca Ituaçu/GO. Preclusa a presente decisão, promova o autor a redistribuição do processo. [...] (ID 164726663 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que além do Distrito Federal ser o foro onde a sentença coletiva foi proferida, também é o domicílio de sede do requerido, ora agravado. Assevera que dessa forma, o beneficiário possui o direito de ajuizar no Distrito Federal ou em seu domicílio o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no Distrito Federal. Pontua que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inc. VII do art. 6.o do CDC, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários, sendo uma opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado. Destaca que não há que se falar em incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar o presente cumprimento de sentença. Ao final, requer o recebimento do recurso e, em suma: a) atribuição de efeito suspensivo, para impedir que o feito de origem seja remetido a outro Juízo até o julgamento deste Agravo de Instrumento; e b) no mérito, o seu provimento. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão combatida para evitar a remessa do feito de origem a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itauçu/GO, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Porto União/PR e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Joaçaba/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que o ora agravante, apesar de residir na cidade de Itauçu, no Estado de Goiás (ID 164679835), ajuizou, no Distrito Federal, ação com vistas à produção de provas para instruir posterior liquidação ou cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Na petição inicial, o ora agravante registrou que o objetivo da demanda de origem era obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, a Cédula de Crédito Rural n. 87/00606-5. O documento de ID 164679840 dos autos de origem destaca que o referido documento está vinculado à agência do Banco recorrido na Comarca de Inhumas/GO (ID 164679840). O agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não reputo presente o perigo da demora, pois o Juízo de 1o Grau condicionou a remessa do feito para a Comarca de Itauçu/GO à preclusão da decisão ora combatida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, em uma análise preliminar, entendo que, mesmo considerando que o Juízo responsável para o processamento do feito de origem é diverso daquele consignado na decisão agravada, visto que, nos termos da argumentação trazida ao presente recurso, o Juízo correto seria o do local da agência em que foi firmada a cédula de crédito rural, no caso concreto o da Comarca de Inhumas/GO, destaco que tal análise será devidamente aprofundada quando do julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator